Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito tributário e processual. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Prazo de suspensão do processo e da prescrição. Termo a quo. Data da ciência da fazenda pública, pela primeira vez, sobre a inexistência de bens penhoráveis. Tema 566 do stj. Prescrição intercorrente consumada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal que, ao deferir consulta ao sistema INFOJUD, fixou como termo inicial do prazo de suspensão do processo executivo a data em o Distrito Federal teve ciência da não localização de bens penhoráveis, pela primeira vez.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80, para fins de contagem da prescrição intercorrente, diante da alegação de que apenas a negativa da consulta INFOJUD caracterizaria ciência da inexistência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de exaurimento de todas as diligências possíveis.
4. A primeira tentativa de localização de bens realizada por meio do sistema SISBAJUD, com resultado negativo em 26/05/2023, caracteriza-se como ato válido e suficiente para a deflagração do prazo de suspensão, conforme entendimento firmado no próprio STJ e reiterado na jurisprudência pacífica do TJDFT.
5. A exigência de esgotamento de medidas como consulta ao INFOJUD, além de não prevista em lei, contraria o caráter objetivo do marco inicial, o qual visa a conferir segurança jurídica e previsibilidade na contagem do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§1o, 2o e 4o; CPC, arts. 773, 789 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Tema Repetitivo 566); TJDFT, Acórdão 2079016, 0743992-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 15/01/2026; TJDFT, Acórdão 1995084, 0037510-63.2009.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 19/05/2025.